Tribunal: TJDFT
Processo: 0720451-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720451-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Multiclinica Clínica Médica e Diagnose Ltda - EPP Agravados: Djalma Calaca da Silva Junior, Carlos Cesar Calaca da Silva, Mauro Cesar Calaca, Celma Marilia Calaca, Telma Leda Calaca, Paulo Cesar da Silva e Josefa Pereira da Silva D e c i s ã o Trata-se de denominado “pedido de reconsideração” manejado pela sociedade empresária Multiclinica Clínica Médica e Diagnose Ltda - EPP, ora agravante, contra a decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela requerente. Em breve síntese, a agravante reitera as razões recursais, anteriormente articuladas, por meio da petição acostada aos presentes autos (Id. 17648683). É a breve exposição. Decido. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. No caso, a ora requerente insiste em suscitar razões dissociadas da juridicidade necessária para justificar o conhecimento do agravo de instrumento por ela interposto. Aliás, a decisão que não conheceu o recurso esclareceu a ausência de interesse recursal da recorrente em interpor novo recurso com a finalidade de adiantar a deliberação de questão que é objeto de recurso anterior, pendente de deliberação pelo órgão colegiado. A propósito, veja-se: “A recorrente requer a imediata liberação da quantia previamente penhorada pelo Juízo singular. No entanto, a possibilidade de penhora e da respectiva liberação, ou não, dessa quantia, foi objeto de prévio agravo de instrumento (n 0713357-39.2020.8.07.0000) interposto pela própria recorrente. Naquela ocasião, o Juízo singular determinou a penhora do montante de R$ 191.289,65 (cento e noventa e um mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). A recorrente impugnou a referida decisão ao fundamento de que o aludido valor corresponde ao montante do faturamento da sociedade empresária, razão pela qual não poderia ter sido integralmente penhorado. Assim, interpôs agravo de instrumento e formulou o seguinte requerimento: “a) A intimação das Agravadas, para responderem ao recurso; b) Que seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, determinando a suspensão dos efeitos da decisão ora recorrida, obstando a realização de quaisquer medidas constritivas em desfavor da Agravante, até final julgamento do presente recurso; c) Que o presente recurso seja recebido e regularmente processado, sendo, ao final, julgado procedente quanto ao mérito, a fim de serem indeferidos os pedidos dos Agravados para a utilização dos créditos de Planos de Saúde para a quitação do débito dos autos, sob o risco de inviabilizar o prosseguimento da atividade empresária Agravante.” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que o efeito suspensivo foi deferido por este Relator de acordo com o requerimento formulado pela ora recorrente. O efeito suspensivo deferido anteriormente tem o condão de impedir a imediata produção das eficácias inerentes à decisão outrora impugnada. Por isso, impediu que a quantia em dinheiro fosse efetivamente expropriada. Diante desse contexto, o Juízo singular agiu corretamente, em respeito à decisão que deferiu o mencionado efeito suspensivo, ao se abster de liberar a quantia penhorada em favor dos credores. Ademais, deixou de promover novas medidas constritivas. Portanto, não houve o apontado equívoco da decisão ora impugnada, uma vez que a possibilidade de liberação de parte ou do total da quantia penhorada ainda será objeto de deliberação pelo Egrégio Colegiado por meio do julgamento do anterior agravo de instrumento interposto pela ora recorrente (n o 0713357-39.2020.8.07.0000). É inadmissível, aliás, a antecipação do exame do objeto do agravo anterior por meio da interposição de novo recurso, como quer fazer parecer possível a recorrente. Portanto, o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada. Por fim, convém ressaltar que não há equívoco na fundamentação consignada na decisão objeto de reconsideração, razão pela qual a referida decisão não deve ser alterada. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração. Publique-se. Brasília–DF, 13 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator